Tribunal: TJDFT
Processo: 0732874-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732874-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOBERT ROSA BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOBERT ROSA BATISTA em face de INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0714443-20.2022.8.07.0018), indeferiu tutela de urgência. Indeferi o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo, na origem, sobrevindo a sentença, julgando improcedentes os pedidos, com resolução do mérito. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023 12:59:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador